Tribunal: TCU
Processo: 001.534/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5505/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.534/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lenilda Silvino da Silveira (XXX.745.334-XX); Miriam Gomes de Souza (XXX.080.624-XX); Wagner Fernando de Castro (XXX.173.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: em relação ao ato de interesse do Sr. Wagner Fernando de Castro (XXX.173.388-XX), determinar ao Ministério da Economia que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida por diversas entidades de classe nos autos dos MS 35.410, 35.494, 35.490 e 35.550, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) , faça cessar de imediato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, os pagamentos alusivos ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.